Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021863-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GELBIS DE SOUZA JUNIOR, LUCIANA LARA FERNANDES RECORRIDO: EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GELBIS DE SOUZA JUNIOR e OUTRA (ID 17793831). Houve interposição apenas de agravo no recurso especial (certidão ID 19162595). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 39798681). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031